Tribunal: TJMT
Processo: 0039033-03.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0039033-03.2014.8.11.0041
EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO (“APROSOJA/MT”)
EMBARGADA: DU PONT DO BRASIL S/A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE ROYALTIES SOBRE AS SEMENTES DE SOJA COM A TECNOLOGIA "ROUNDUP READY" (RR) – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA – MAGISTRADO QUE DETÉM LIBERDADE PARA DELIBERAR SOBRE A CONVENIÊNCIA E A NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVAS – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 370 DO CPC – ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – COBRANÇA E PAGAMENTO PELOS ROYALTIES NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DO DIREITO ALEGADO – ARTIGO 373, I, DO CPC – A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ACLARATÓRIOS –INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO POSSÍVEL EM FACE DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – INSUBSISTENTE PRECLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O direito à produção de provas, ainda que decorrente da ampla defesa, não é absoluto, podendo ser limitado pelas normas processuais que regulam seu exercício.
A preclusão pro judicato em relação à decisão que autoriza a produção de prova oral não impede o magistrado de reavaliar a necessidade probatória e, fundamentadamente, aplicar o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I c/c art. 370, parágrafo único, do CPC.
O juiz é o destinatário das provas, competindo-lhe avaliar a pertinência e a utilidade das diligências probatórias, podendo indeferir aquelas que se revelarem inúteis ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa (art. 370 do CPC).
No caso em análise, o juízo de primeiro grau, amparado pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), fundamentou o julgamento antecipado, considerando que não havia nos autos prova documental mínima capaz de sustentar as alegações da parte autora, sendo inadequada a produção de prova oral como substituta de prova escrita.
Ausente qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da causa.
Embargos de declaração rejeitados, com advertência à parte embargante quanto à aplicação de multa por eventual reiteração de embargos protelatórios, conforme art. 1.026, § 2o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039033-03.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Registro de Marcas, Patentes ou Invenções]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (APELANTE), HENRIQUE VELLOSO PAPIS - CPF: 374.563.328-86 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE BAPTISTIN - CPF: 330.603.818-01 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), DANIANI RIBEIRO PINTO - CPF: 199.188.068-50 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0058-04 (APELADO), VICTOR MASSONETO PICCOLLI - CPF: 418.347.528-76 (ADVOGADO), THAIS VIEIRA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 353.073.928-69 (ADVOGADO), IGOR GLEREAN MELISSOPOULOS - CPF: 368.785.568-64 (ADVOGADO), CECILIA MARGUTTI PASSOS - CPF: 338.153.048-81 (ADVOGADO), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO FRAGA - CPF: 889.946.007-87 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), CAROLINA RIBEIRO COELHO - CPF: 315.726.868-63 (ADVOGADO), FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - CPF: 301.457.878-93 (ADVOGADO), GIOVANNA MARCOLINI BSAIBES - CPF: 430.137.658-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE ROYALTIES SOBRE AS SEMENTES DE SOJA COM A TECNOLOGIA
"ROUNDUP READY"
(RR) – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA – MAGISTRADO QUE DETÉM LIBERDADE PARA DELIBERAR SOBRE A CONVENIÊNCIA E A NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVAS – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 370 DO CPC – ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – COBRANÇA E PAGAMENTO PELOS ROYALTIES NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DO DIREITO ALEGADO – ARTIGO 373, I, DO CPC – A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ACLARATÓRIOS –INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO POSSÍVEL EM FACE DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – INSUBSISTENTE PRECLUSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O direito à produção de provas, ainda que decorrente da ampla defesa, não é absoluto, podendo ser limitado pelas normas processuais que regulam seu exercício.

A preclusão
pro judicato
em relação à decisão que autoriza a produção de prova oral não impede o magistrado de reavaliar a necessidade probatória e, fundamentadamente, aplicar o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I c/c art. 370, parágrafo único, do CPC.

O juiz é o destinatário das provas, competindo-lhe avaliar a pertinência e a utilidade das diligências probatórias, podendo indeferir aquelas que se revelarem inúteis ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa (art. 370 do CPC).

No caso em análise, o juízo de primeiro grau, amparado pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), fundamentou o julgamento antecipado, considerando que não havia nos autos prova documental mínima capaz de sustentar as alegações da parte autora, sendo inadequada a produção de prova oral como substituta de prova escrita.

Ausente qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da causa.

Embargos de declaração rejeitados, com advertência à parte embargante quanto à aplicação de multa por eventual reiteração de embargos protelatórios, conforme art. 1.026, § 2o, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0039033-03.2014.8.11.0041

EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO (“APROSOJA/MT”)

EMBARGADA: DU PONT DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - APROSOJA
, contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto e manteve a sentença recorrida.

Em suma, a embargante alega que o r. acórdão padece do vício de: 1) omissão quanto à incidência da regra de distribuição dinâmica do ônus da prova no caso vertente (art. 373, § 1° e art. 375 do CPC), argumentando que deixou-se de manifestar quanto à aplicação da regra de distribuição dinâmica do ônus da prova que o caso ora em exame comporta e sobre a aplicação da presunção – regras de experiências – previstas no art. 375 do CPC; 2) omissão sobre a utilização de laudo contábil unilateral para embasar a improcedência da demanda (arts. 5° e 7° do CPC), argumentando
“utilização indevida de prova unilateral produzida pela Embargada e indevidamente acolhida pela r. Sentença Apelada, contudo, o v. Acórdão Embargado nada dispôs, razão pela qual a Embargante se vale destes Embargos a fim de que tal omissão seja sanada”
(sic); 3) omissão da
“omissão sobre a necessidade [e não mera pertinência] da produção das provas requeridas pela embargante”
(sic); e 4) omissão a
“respeito da demonstração do abuso de direito [disfarçado de ‘exercício regular de direito’] praticado pela Embargada, questão que foi colocada pela Embargante em seu recurso de apelação”
(sic).

Pede, dessa forma, o
“acolhimento dos presentes embargos de declaração para, sanando-se os vícios acima apontados, esta Col. Turma Julgadora enfrente expressamente todos os pontos acima indicados, ainda que, por consequência lógica, haja a alteração do julgado”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 162816169, em que sustenta que os aclaratórios não servem para rediscussão de matérias afastadas pelo Colegiado, de modo que requer a rejeição destes aclaratórios. Requer, no mais, a condenação da Aprosoja ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por entender que os embargos de declaração são manifestamente protelatórios.

Os embargos de declaração foram rejeitados, nos termos do acórdão Id. 171456679.

A APROSOJA interpôs recurso especial, o qual foi conhecido e provido pelo STJ, nos termos da decisão Id. 255456192, determinando o retorno dos autos ao TJMT para que analise as referidas omissões, como entender de direito.

A APROSOJA pugnou por sustentação oral na peça Id. 266221796.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, saliento que não há previsão legal no RITJMT para realização de sustentação oral na espécie recursal em análise (embargos de declaração), conforme Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13) e CPC (art. 937).

Além disso, observa-se que não há justificação concreta, clara e objetiva quanto ao preciso motivo ensejador do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral, não sendo o mero requerimento, por si só, causa idônea e suficiente o bastante para exercício da defesa de forma oral, valendo aqui sobrelevar que não haverá cerceamento de defesa algum porque as razões do recurso são bastante claras e serão apreciadas de forma exauriente conforme será exposto adiante.

Neste sentido aliás, o STJ assinala que
“a oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada”
, sob pena de indeferimento (STJ, AgInt no REsp no. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/09/2021).

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “
A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada
. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3o, do CPC, relacionadas a processos de competência originária.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021). Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça."
(N.U 1016554-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO VERIFICADA. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial.
Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial (AgRg no HC n. 832.679/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 3. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a parte agravante não rebateu a Súmula 83/STJ (rescisão de contrato e compra e venda de imóvel); Súmula 83/STJ (termo inicial dos aluguéis); Súmula 5/STJ (termo inicial dos aluguéis); e Súmula 7/STJ (termo inicial dos aluguéis). 4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.600.312/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024) (destaquei)

“1. "
No que tange à alegada nulidade, ante a falta de sustentação oral, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação, não havendo que se falar, no caso, em presunção. Precedentes
"
(STJ — 3 Turma — Aglnt no AREsp 989.214/SP — Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE — j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019) (destaquei)

Por fim, mas não menos importante, pertinente também consignar que o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo de pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral vindicado na peça retro.

Sem delongas, retornou os autos a esta instância recursal, por ordem do STJ, para que se analise indigitadas omissões referidas na decisão Colegiada, como entender de direito.

Nesta toada, lendo o teor da decisão Id. 255456192 do STJ, verifica-se que a Instância Superior decidiu conforme a seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE ROYALTIES. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DECISÃO POSTERIOR EM SENTIDO CONTRÁRIO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. TEMA NÃO EXAMINADO. OMISSÃO DE JULGAMENTO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso,
o Tribunal estadual não examinou a alegação trazida em embargos de declaração de que haveria preclusão pro judicato em relação à decisão que deferiu a produção de prova oral.

2. Tratando-se de tema em tese relevante para o julgamento da causa e que não pode ser examinado diretamente nesta Corte superior sob pena de supressão de instância, mostra-se mesmo necessário o retorno dos autos à origem para suprimento da omissão apontada.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp no. 2.524.710/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024)

Portanto, pende unicamente a análise da alegação trazida em embargos de declaração de que haveria preclusão
pro judicato
em relação à decisão que deferiu a produção de prova oral.

Como se sabe,
não há direito absoluto
, sendo consentâneo ao próprio Estado de Direito as características de relatividade dos direitos. Em outras palavras, não existe direito que seja absoluto, pois a própria essência do Estado de Direito pressupõe a coexistência e a limitação recíproca dos direitos, o que confere a eles uma natureza relativa.

Nesta medida, nem mesmo o sagrado direito de prova, corolário da ampla defesa, é absoluto, isso porque está condicionado por normas que regulam o seu exercício, impondo-lhe limites e forma.

Deste modo, mesmo eventual preclusão de decisão que determina prova oral não deve prosperar.

Explico.

No presente caso, como amplamente exposto nos fundamentos dos votos condutores dos acórdãos que apreciaram o recurso de apelação e os embargos de declaração, o juízo de primeiro grau, valendo-se do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), decidiu, de maneira fundamentada, proceder ao julgamento antecipado do mérito.

Essa decisão foi tomada em detrimento de uma anterior, que havia deferido a produção de prova oral e que, segundo a parte embargante, teria se tornado estável e impositiva em virtude de preclusão (art. 507 do CPC).

Contudo, ainda que tenha havido decisão anterior autorizando a produção de prova oral (decisão Ids. Num. 139633671 - Pág. 16/31), tal determinação não se torna absoluta e irrevogável. Isso porque o magistrado, ao examinar os autos com maior profundidade e à luz do livre convencimento motivado, pode concluir pela desnecessidade da prova previamente deferida e, assim, decidir pelo julgamento antecipado, desde que de forma devidamente fundamentada.

Essa prerrogativa é amparada pela dinâmica processual estabelecida nos artigos 355, inciso I, e 370, parágrafo único, do CPC, os quais determinam que o juiz pode julgar antecipadamente o mérito quando não se fizer necessária a produção de outras provas e indeferir, mediante decisão fundamentada, diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Portanto, na situação em análise, o julgamento antecipado foi juridicamente válido, à luz do livre convencimento motivado, respeitando o princípio da razoável duração do processo, isso porque a manutenção de decisão anterior, que determinava a produção de prova oral, prolongaria desnecessariamente a tramitação do feito, sobretudo porque a ausência de provas documentais consistentes já indicava a improcedência dos pedidos.

Além disso, no contexto específico da lide, a prova exclusivamente testemunhal não se mostraria suficiente para suprir tal deficiência probatória.

Nesta toada é a fundamentação do voto condutor do julgado do apelo:

“(...)

Como já relatado, a ora apelante ajuizou a presente ação civil pública com o objetivo de afastar a cobrança indevida pela DUPONT, ora apelada, de royalties por conta da utilização da tecnologia Roundup Ready “RR”, cuja patente caiu em domínio púbico em 2010, de modo que qualquer exigência a tal título deve ser declarado ilegal e, por consequência, devolvido em dobro aos seus associados.

Para tanto, aponta que a requerida, ora apelada, manteve a cobrança de royalties mesmo após a expiração do prazo da patente, assim como que tal cobrança seria incontroversa, posto que estaria sustentada “na própria nota de venda de semente”, salientando, ainda, que a própria titular da tecnologia (MONSANTO) deixou de cobrar royalties em todo o país.

A tutela de urgência foi parcialmente concedida, sendo indeferido o pedido de exibição de documentos e deferida a suspensão da referida cobrança, sobrevindo contestação da parte requerida e impugnação da autora, além de parecer do Ministério Público pela improcedência da pretensão.

No entanto, após o trâmite do feito, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes, cuja sentença proferida pelo MM. Juiz Bruno D Oliveira Marques, em que pese todos os argumentos apresentados pela recorrente, adianto ser irretocável. Explico:

O objeto dos autos é a PI 1100008-2 (fl. 4-v), sendo fato incontroverso que a proteção patentária
“é de titularidade da multinacional Monsanto Technology LLC (‘MONSANTO’)”
– sic fl. 03 da inicial, por essa razão, como bem delimitado pelo magistrado de primeiro grau, o ponto central a ser aferido nesses autos é se a requerida/apelada DuPont do Brasil cobrou royalties sobre as sementes de soja com a tecnologia RR, protegida pela supracitada patente, já que alega que
“embora a titularidade das patentes seja da multinacional MONSANTO TECHNOLOGY LLC, a Ré DUPONT PIONEER obteve o direito de explorar comercialmente referida tecnologia, passando a produzir e a vender sementes de soja com a tecnologia ‘Roundup Ready’”
– sic.

Desse modo, por não se tratar de relação de consumo, o afirmado pela parte autora, ora apelante, deve amparar-se no que dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil, cuja premissa maior é de que o ônus da prova pelo fato constitutivo do direito incumbe a quem alega.

Portanto, o debate travado é se, de fato, houve a cobrança indevida por parte da apelada e, como consequência, a sua condenação à restituição em dobro.

Nessa ótica, extrai-se dos autos que a ora apelante requereu a concessão de tutela de urgência quando do ajuizamento da demanda, ocasião em foi deferido parcialmente os pedidos formulados, ou seja, deferida a suspensão de eventual cobrança e indeferido o pedido de exibição de
“todas as informações e documentos contábeis e fiscais suficientes a retratar todos os valores recebidos pela comercialização da semente de soja RR, a partir de 1o de setembro de 2010, no prazo de 15 dia”
,

sendo que não há notícias da interposição de recurso nesse tocante.

Aliado a isso, os autos revelam que a autora apresentou com a inicial, notas fiscais emitidas por uma revenda da apelada, a empresa Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda, que demonstraria o abuso cometido pela Dupont, sustentando, ainda, que o valor pelos royalties estaria embutido no preço da semente transgênica adquirida pelos seus associados.

Sobre tais pontos, a fim de evitar tautologia, transcrevo excerto da sentença que traz a seguinte elucidação a respeito dos documentos apresentados:

“Com efeito, o documento juntado à fl. 86-v dos autos, definido pela requerente como “nota de venda” se trata de documento destinado a expressar o “CRÉDITO REF. AQUISIÇÃO DE SEMENTES”, não sendo hábil para comprovar a cobrança de royalties por parte da empresa ora requerida.

Na verdade, tal documento, ao registrar que “NÃO HAVERÁ COBRANÇA DE ROYALTIES NA COMERCIALIZAÇÃO DOS GRÃOS”, limitada à “PRODUÇÃO DE 653 400,00 KGS DE GRÃOS DE SOJA COM GENE ROUNDUP READY”, deixa claro que a opção do agricultor, no caso específico da transação relativa ao referido documento, foi pela primeira forma de pagamento dos royalties, qual seja, o pagamento efetivado no ato da compra das sementes.

Nessa opção, conforme exposto anteriormente na presente sentença, é gerado um crédito em favor do agricultor, de acordo com um limite de “volume de entrega” definido para cada Estado Federativo, de forma que, se a produção não ultrapassar o referido volume ou se não houver opção por “salvar” as sementes para a próxima safra [reserva legal de semente para uso próprio], não será necessário o recolhimento de royalties via boleto.

Da mesma forma, no tocante à alegação da associação autora de que o valor dos royalties estaria “embutido no valor das sementes de grãos vendidas”, tal argumento somente confirma que a forma de pagamento escolhida pelo agricultor foi a primeira, na qual a empresa requerida, na condição de “distribuidora” na cadeia produtiva da soja geneticamente modificada, tem como papel, dentre outros, o de comercializar os grãos e o de registrar as informações da transação no “sistema de tecnologia da informação - TI (denominado Sistema Integrado de Tecnologia – ‘ITS’)”.

Além disso, a parte autora juntou “notas ficais emitidas pela empresa AGRO AMAZONIA”, alegando que as referidas notas seriam a prova de que “o valor das sementes de soja PIONEER já estão com os royalties embutidos no preço” (fl. 251-v).

Trouxe aos autos uma das notas referidas, na qual consta, no campo dos “DADOS ADICIONAIS” (canto inferior esquerdo), a seguinte informação: “Variedades transgênicas com royalties já pagos
.
Mercadoria será entregue pela Pioneer sementes” (fl. 259).

Contudo,
além da informação não contrariar o já exposto até aqui, a parte requerida, ao ser regularmente ouvida sobre os documentos novos acostados, esclareceu que “o conteúdo deturpado daqueles documentos foi fruto de solicitações dos próprios produtores compradores das sementes de soja”
(fl. 272).

De fato, consta na mídia eletrônica contida nos autos (fl. 425) a integralidade dos autos digitalizados, sendo encontrado, à fl. 1111-pdf do arquivo na versão pdf., o email supracitado, cujo teor confirma o narrado pela requerida (...)
”

Além das provas acima, durante a instrução processual, a autora formulou novo pedido de exibição de todo e qualquer contrato (licença, cessão, acordo extrajudicial ou judicial etc.) firmado com a MONSANTO, no Brasil e no exterior (sobretudo com referência ao acordo realizado nos Estados Unidos, perante o órgão antitruste norte-americano), envolvendo o uso e os direitos relativos à tecnologia RR.

Tudo isso para tentar demonstrar a relação entre a detentora da tecnologia – empresa MONSANTO, com a ora apelada, que vendia as sementes geneticamente modificadas aos seus associados, cujos royalties estariam embutidos no preço.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso indeferiu a pretensão da autora, por vislumbrar que
“se mostra genérico, eis que sem a individualização do objeto da pretensão, o que põe em xeque a própria existência do processo e do aludido acordo a envolver as empresas Du Pont e a Monsanto”
– sic,

o que ensejou a interposição do já citado RAI no. 1011668-41.2018.8.11.0000, onde inicialmente o pedido liminar foi indeferido pela Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, e, após decisão no Conflito de Competência no. 1017632-78.2019.8.11.0000, os autos foram redistribuídos para a Segunda Câmara de Direito Privado, onde o então Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, não conheceu do recurso pela perda superveniente do objeto.

Isso porque, ao acolher os embargos de declaração aviados pela DUPONT, o magistrado de primeiro grau proferiu nova decisão, anotando que as provas requeridas por ambas as partes são prescindíveis para o julgamento da lide e declarou encerrada a fase instrutória.

Eis a convicção formada pelo juízo
a quo,
à época:

“(...) Anoto, aliás, que sequer foi definido pelo Juízo como fato controvertido a questão da existência ou não de lançamentos contábeis à título de recebimento de royalties na contabilidade da empresa requerida. Sendo assim, eventual pericia serviria tão somente para confirmar fato afirmado pela requerida [não há lançamento contábil à título de recebimento de royalties lançado em seus livros de movimentação financeira] e não impugnado pela parte autora, que, ao invés de contradizer a afirmação, apenas asseverou que “a Ré incorreu em um ilícito fiscal” e que “levantou uma questão de ordem tributária lesiva a si própria” (sic, fl. 284-v).

Logo, se trata de fato incontroverso.

No tocante à prova oral, igualmente, entendo se tratar de prova inadequada e, portanto, inútil na hipótese dos autos.

Ab initio, é fato incontroverso que a Monsanto do Brasil Ltda é titular do registro das sementes geneticamente modificadas perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, o que lhe confere o direito ao uso exclusivo da marca e da exploração da tecnologia Roundup Ready na soja. Não obstante, assevera a parte autora que a soja é comercializada pela requerida Du Pont do Brasil S.A., a qual, a título de royalties, efetuaria a cobrança de um percentual “embutido no valor da semente” (fl. 285-v), mesmo já tendo expirado o prazo para a sua cobrança.

Ocorre que, analisando pormenorizadamente o conteúdo dos autos, conclui que
a prova oral não se mostra hábil para comprovar tal cobrança, haja vista que não se presta a tal finalidade isoladamente, enquanto desacompanhada de qualquer prova documental mínima da exigência de valor referente a royalties na composição do preço unitário da semente, ou da existência de qualquer pagamento em favor da ora requerida, a ser comprovado por meio de prova escrita (recibo de pagamento).

Destarte, a prova de eventual pagamento de valor apontado como indevido seria essencialmente documental, nos termos dos artigos, 320, 219 e 220 do Código Civil.

Ademais, o único documento que acompanhou a exordial para comprovar a suposta cobrança indevida é o denominado de “Extrato de Licenciamento Crédito Ref. Aquisição de Sementes” (fl. 86-v), o qual será objeto de valoração no momento oportuno, porém, desde já, anoto que, no entendimento deste Juízo, não pode ser tido como prova documental mínima da cobrança de royalties “embutida” no preço de venda da semente de soja.

Nesse diapasão, verifico incidir as disposições legais contidas nos artigos 443, inciso II, e 444 do Código de Processo Civil, segundo as quais a prova testemunhal é inadmissível quando versarem sobre fatos que “só por documento puderem ser provados” ou “quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova”, o que não ocorreu no presente caso.

Ressalto, ainda, que as notas fiscais acostadas às fls. 259/259-v não foram emitidas pela requerida, razão pela qual não atende a parte final do disposto no art. 444 supracitado, por não ter sido “emandado da parte contra a qual se pretende produzir a prova”.

Por fim, pontuo que não configura cerceamento de defesa se a prova ora pretendida servirá apenas para se comprovar fatos que não terão repercussão para o desfecho da lide. Frise-se: o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe o poder-dever de indeferir aquela que julgar impertinente ou protelatória.

(...)

Com efeito, a prova inútil não só impede a rápida solução do litígio, mas também onera o Poder Judiciário, impedindo que a prestação jurisdicional seja realizada com celeridade e eficiência.

Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 409/416 na parte em que acolheu o pedido de realização de prova testemunhal, pelo que INDEFIRO o pedido de produção de prova oral, o que faço com fundamento nos artigos 139, inciso II, 370, parágrafo único, 443, inciso II, e 444, todos do Código de Processo Civil. (...)”

Dessa nova decisão, sobreveio o RAI no. 1003089-70.2019.8.11.0000, onde, como já aventado anteriormente, depois de decidido a competência para julgá-lo e já sob essa relatoria, também não foi conhecido, eis que tal matéria não se enquadra no que dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil e porque poderia ser ventilada em preliminar do recurso de apelação.

No entanto, em que pese a insurgência da ora apelante não só no presente recurso, como também no mencionado agravo de instrumento, as provas que pretendeu produzir em nada alteraria o resultado já lançado na sentença.

Primeiro porque a exibição dos documentos e a produção de prova oral na forma pleiteada, não são suficientes para comprovar que os associados da ora apelante pagaram pela tecnologia, haja vista que o indício de prova documental nesse sentido não se fez presente, principalmente porque aquela que acompanha a inicial não traz qualquer indicativo capaz de fomentar o que alega a autora.

É que, em que pese o artigo 442 do Código de Processo Civil estabelecer que
“A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso
”, o inciso II do artigo 443, dispõe que será indeferida a inquirição de testemunhas sobre fatos
“que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados”
– sic.

Para corroborar, o artigo 444 do CPC preconiza que
“Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova”
– sic.

É nesse ponto que a improcedência dos pedidos da inicial se mantém, pois, a oitiva de testemunhas ou dos prepostos da empresa, em nada se revelaria firme, ante a ausência de qualquer indício documental mínimo que comprove a cobrança dos royalties pela apelada, o que poderia ocorrer mediante a apresentação de qualquer documento que demonstrasse que a venda das sementes acarretaria tal pagamento, elementos que possibilitariam a dilação probatória almejada.

Ademais, o julgamento da lide sem a produção de determinadas provas, por si só, não configura cerceamento de defesa, desde que pautado em cognição exauriente, sob o manto dos princípios da livre admissibilidade das provas e do livre convencimento motivado do juiz, quando houver nos autos elementos de prova suficientes para o decisum.

Aliás, a doutrina ensina que
"são requisitos para o deferimento da produção de provas, a demonstração de sua pertinência, isto é, a relação com o objeto do litígio e a relevância, consistente na aptidão de influenciar a decisão final"
(Apelação Cível n. 0300050-12.2016.8.24.0013, de Campo Erê, rel. Des. Bettina Maria Maresch de Moura, j. 29/10/2019).

Merece ênfase a assertiva segundo a qual incumbe ao juiz, como destinatário da prova, analisar a necessidade ou não da sua realização (art. 370 do CPC), sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, LV, da Constituição Federal, podendo inclusive descartar aquelas consideradas inúteis e protelatórias ao andamento do processo.

Sob essa ótica, o julgamento antecipado da lide não tampouco cerceou o direito da ora apelante.

Até porque, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide,
quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
"
(STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 19/5/2017). Incidência da Súmula 7/STJ. (AgInt no REsp n. 1.725.959/DF, Rel. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 6/9/2018).

Portanto, é de rigor a manutenção da conclusão a sentença pela improcedência do pedido deduzido na inicial, uma vez que a ora apelante não se desincumbiu minimamente do ônus que lhe incumbia por força do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, que imputa ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Nesse mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Indenização por Danos Materiais –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – “royalties” sobre patente – tecnologia “roundaup ready (rr) sobre sementes de soja - ISENÇÃO DA COBRANÇA indemonstrada
– sentença MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I
- E cediço que o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
II - Conquanto insista que foram equivocadamente computados 80.000 sacas de soja da safra 2010/2011 como se da safra 2011/2012 fosse, fato é que os créditos de isenção referentes a safra de 2010/2011, deveriam ser utilizados pela autora, ora apelante, até o dia 31 de janeiro de 2012, conforme o disposto na cláusula 7.1 do Termo de Condições Gerais para Licenciamento da Tecnologia Roundup Ready® (RR). III – Entretanto, conforme se observa da sua própria narrativa na petição inicial, a autora, ora apelante, comercializou as supramencionadas sacas de soja da safra de 2010/2011 somente no mês de maio de 2012, ou seja, após a data estabelecida no Termo de Condições Gerais para Licenciamento da Tecnologia Roundup Ready® (RR).”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00029028820148110086 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/02/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/02/2019)

Já a respeito da necessidade de prova mínima documental, para então ser autorizada a produção de prova oral, guardadas as peculiaridades de cada caso, o entendimento desta Corte de Justiça é o seguinte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CÁRTULAS – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 444 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA PARA CORROBORAR POR PROVA TESTEMUNHAL – SUPOSTO PAGAMENTO DOS CHEQUES NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar-se em cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento, se o apelante não apresentou nenhum documento (foto, recibo ou declaração do credor) apto a evidenciar o necessário início de prova que poderia ser comprovada por prova testemunhal. Inteligência do artigo 444 do CPC/15.
Não tendo o réu se desincumbido de seu ônus no sentido de desconstituir a dívida cobrada, ou seja, apresentando pelo menos início de prova material quanto ao propalado pagamento, deve prevalecer a condenação ao pagamento do débito representado pelos cheques prescritos colacionados aos autos.” (TJ-MT - AC: 00008566520158110095 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/02/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2020)

Vale ressaltar ainda, que não se desconhece os inúmeros julgados extraídos dos inúmeros processos promovidos contra a MONSANTO, detentora da tecnologia patenteada, sendo que algumas de fato favoráveis aos agricultores, todavia, a hipótese dos autos é distinta, uma vez que, enquanto para referida empresa a cobrança está devidamente legalizada nesta Federação, claro que até a sua validade, neste feito não há qualquer prova no sentido de que a ora apelada DUPONT promoveu a mesma cobrança.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.”
(destaquei)

Portanto, o direito à produção de provas, ainda que derivado da ampla defesa, não é absoluto, uma vez que está sujeito a normas que estabelecem limites e formas para seu exercício. Por essa razão, a preclusão de decisão que autoriza a produção de prova oral não constitui, por si só, um obstáculo intransponível ao julgamento antecipado da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
expressamente dos pontos indicados na decisão do STJ e
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o julgado do apelo objeto do acórdão Id. 159754163.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025